Tribunal: TJMT
Processo: 1010288-86.2023.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010288-86.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO - CPF: 304.621.851-68 (APELADO), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
DE
APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ALEGADA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
PRECLUSÃO
–

PRESCRIÇÃO
E DECADÊNCIA
AFASTADA
S
– CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO – POSSIBILIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DOS SAQUES – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, APÓS
A
DEVIDA APURAÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A alegação de ilegitimidade passiva levantada apenas em sede recursal configura inovação recursal, sendo preclusa a matéria não arguida oportunamente.

2.
O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.
Do mesmo modo,
não havendo
pedido
de anulação de contrato, mas apenas conversão e revisão contratual, não há que se falar em
decadência nos termos do art. 178 do Código Civil
.

3.

Verificada a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos
empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por
BANCO PAN S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Cáceres
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória de Abusividade Contratual com Pedido de Conversão de Contrato
,
julgou
parcialmente
procedente o pedido
inicial,
para determinar
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
; c
ondenar
a instituição financeira
à restituição dos valores descontados em excesso,
com a restituição de eventual valor na forma simples, a ser verificado na fase de liquidação de sentença,
com juros de mora
de
1% e correção monetária pelo INPC a partir de cada desconto
; e condenar as partes
na
proporção
de 80% para requerido e 20% para a autora ao
pag
amento das custas processuais e
honorários advocatícios
, fixados em
10% do valor atualizado da condenação
.

I
nconformado
,
o

BANCO PAN S.A.
recorre sustentando, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva parcial, visto que o contrato teria sido firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual teve parte de sua carteira de clientes arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

Ainda, tece considerações acerca da ocorrência da prescrição e decadência, em razão de o contrato ter sido firmado no ano de 2006.

Realça que houve a efetiva contratação
do
cartão de crédito consignado após expressa manifestação de vontade da Apelada, que se utilizou do cartão para saques e recebia sua fatura mês e mês, efetuando tão somente o pagamento mínimo.

Aduz que a
conversão de RMC

para
empréstimo consignado configura
obrigação de fazer impossível, pois traz grande probabilidade de prejuízo ao Banco Recorrente.

Verbera que inexiste
dano material a ser ressarcido
em razão da contratação regular, bem como sustenta ser impossível
a
declaração de inexistência de débito, fato que culminaria no enriquecimento sem causa da Apelada.

Com essas considerações, requer a reforma da sentença para que seja julgado
improcedente o pedido inicialmente formulado,
ou, subsidiariamente,
que o dano material seja contabilizado a época da

arrematação
da carteira do Cruzeiro do Sul.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento recursal (ID. 230764715).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se
dos autos que
LUIZA DA SILVA RAMOS COELHO
ajuizou
Ação
Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão de Contrato e Indenização por Danos Morais

em face do BANCO PAN S.A
,
sustentando
que firmou junto à requerida empréstimo consignado, do qual acreditava que os descontos realizados em folha de pagamento eram do saldo devedor.

Contudo, a Autora alegou que
mesmo tendo transcorrido mais de 10 (dez) anos e
após o pagamento
deR$ 33.821,45 (trinta e três mil e oitocentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos),o débito ainda
persiste, decorrente
de descontos realizados em valores mínimos gerando o refinanciamento da dívida.

O BANCO PAN S.A.
apresentou contestação
alegando
a falta de interesse de agir, vez que
a
requerente estaria ciente dos termos contratuais
, anexando alguns documentos, dentre eles, o contrato objeto da lide
.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
determina
ndo
a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação
, nos seguintes termos:

“Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, caberia à empresa reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, legalidade dos juros e a validade das cláusulas, no que não obteve sucesso.

Na espécie, a instituição financeira juntou aos autos cópias dos contratos de cédula de crédito bancário (CCB) – contratação de empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Requerido, termo de adesão ao cartão de crédito consignado.

Ainda, restou evidente que o contrato anexado ao
id.
135805806 possui data de 2021, não havendo maiores esclarecimentos quanto ao contrato originário de 2008.

Contudo, verifica-se que os extratos do cartão de crédito disponibilizado pela requerida à autora, demonstram a não utilização do cartão de crédito para outros fins, ou seja, revela liame quanto
a
ausência de informações necessárias para que a autora pudesse plenamente optar a qual tipo de contratação seria de seu interesse, e, assumindo as obrigações respectivas.

Ocorre que, o contrato anexado pela requerida não possui relação com débito originário, pois conta a data de contratação o ano de 2021, e, na oportunidade não há complementação de que se trata de um tipo de contrato de refinanciamento do débito.

Com efeito, o ajuste realizado pelas partes estabeleceu que o montante emprestado fosse descontado em folha de pagamento nos mesmos moldes de empréstimo consignado, de forma que não foi sequer necessário o uso do cartão de crédito para ter acesso ao valor negociado.

Ainda, por oportuno, não há qualquer prova nos autos que demonstre que foi enviado cartão de crédito, o que corrobora com a alegada ausência de interesse em pactuar tal serviço.

Nesse contexto, não se pode afirmar que a demandante tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado.

Deve ser considerado que a parte autora tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco réu.

Desse modo, dos elementos probatórios dos autos, resta evidente que a demandante/consumidora não tinha a intenção de contratar o "cartão de crédito consignado" oferecido pelo réu.

(...)

Isso porque, faz-se necessário, nos contratos, que as cláusulas neles estipuladas sejam claras e redigidas de maneira que não dificultem a compreensão do seu conteúdo, devendo a conduta dos fornecedores de bens e serviços, no que tange ao dever de bem informar acerca do produto que oferecem ao público consumidor, exigindo a observância dos princípios da informação e transparência, assentados também no art. 4o da Lei 8.078/90, in
verbis
:

(...)

De tal sorte, tem-se que na presente lide o autor demonstrou ter sido
prejudicado na
situação em apreço, já que o pacto em tela tinha todas as características de um empréstimo e não de um cartão de crédito, modalidade manifestamente desvantajosa à parte.

Cumpre ressaltar, todavia, que a contratação não pode ser declarada nula/inexistente, pois, a requerente não impugnou efetivamente o recebimento dos valores.

Diante disso, deve-se converter a modalidade do contrato de cartão de crédito para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza.

(...)

Com efeito, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor
deverá ser de forma simples
.

Da mesma forma, entende-se que não há que se falar em dano moral indenizável no caso concreto.

Isso porque a parte autora não comprovou o prejuízo real sofrido, já que tinha a clara intenção de contratar empréstimos consignados.
Logo, eventual cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”

Pois bem.

Inconformado, o BANCO PAN S.A.
sustenta
a sua
ilegitimidade passiva parcial
,
alegando
que o contrato teria sido firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual teve parte de sua carteira de clientes arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

Contudo, a preliminar suscitada não prospera.

Isso porque a tese de ilegitimidade passiva foi arguida apenas em sede recursal, razão pela qual sequer deve ser conhecida, uma vez que sua a apreciação neste momento processual caracterizaria inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Registre-se que, a despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento adequado,
sob pena
de preclusão, conforme disposições contidas nos artigos 336 e 337, XI da legislação processual civil.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS C/C DANOS ESTÉTICOS DECORRENTES DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINARES – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE A AUTORA E A REQUERIDA ORAL SIN FRANQUIAS LTDA ME – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO PREJUDICADO – CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO
– MÉRITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NOS TERMOS CONTRATADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDOS – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DE ARITUSA LEITE NOBREGA
RIBEIRO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, AMBOS DESPROVIDOS. Tendo em vista que as provas produzidas nos autos são suficientemente esclarecedoras da controvérsia, sendo certo, ainda, que cabe ao juiz o poder instrutório da lide, incumbindo-lhe avaliar e decidir sobre a necessidade ou não, em face do quadro fático, da produção de provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, entendimento do qual se coaduna no presente momento, razão pela qual não há que se falar em nulidade da sentença.
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
Comprovada a falha na prestação de serviço, decorrente do agir imprudente na realização de tratamento de implante de dentes, deve os requeridos ressarcir os valores efetivamente pagos, bem como reparar pelos danos moral e estético decorrentes.”
(N.U 1044868-13.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024,
Publicado
no DJE 17/06/2024)(
g.n
.
)

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE – DESERÇÃO,
ILEGITIMIDADE
ATIVA E
PASSIVA
– PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR –
QUESTÃO NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE - INOVAÇÃO – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA
– TÍTULO COBRADO PELO PORTADOR – LEGALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE HAVIA SIDO PAGO A TERCEIRO NEM DE OUTRO ÓBICE AO PAGAMENTO PARA O AUTOR/EMBARGADO – HONORÁRIOS – MAJORAÇÃO (ART. 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. Não há deserção se o apelante,
após
intimado, efetua o preparo. Com a baixa das empresas autora e ré, os respectivos sócios têm legitimidade para figurarem como partes na demanda.

A matéria não arguida anteriormente no feito configura inovação recursal e não pode ser apreciada nesta via,
sob pena
de supressão de instância.
O portador do cheque pode cobrá-lo de quem o emitiu, sobretudo se não comprovada a alegação de que já havia sido pago a terceiro nem a existência de qualquer outro óbice ao pagamento para aquele que o detém. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC
).
”
(N.U 1001805-43.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023) (
g.n
.)

E
m relação à
ocorrência da prescrição
,
denota-se que
o prazo prescricional é de 10 anos
.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na hipótese, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até
março de
2023
, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.
”
(N.U 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 14/07/2024)
(
g.n
.
)

“CIVIL
, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de
dialeticidade
, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(
...)”

(N.U 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 11/07/2024)
(
g.n
.)

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parci
al, pois as prestações continuaram
a ser
em
debitadas diretamente da folha de pagamento
da Apelada
até, pelo menos, o ano passado.

Quanto à
preliminar de decadência
, é possível observar que os autos versam
sobre a
revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Não há pedido de anulação de contrato para ser arguida à decadência nos termos do art. 178 do Código Civil
,
verbis
:

“Art. 178.
É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

I -
no
caso de coação, do dia em que ela cessar;

II -
no
de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;

III - no de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade.”

Logo
, não há que falar em decadência do direito do autor de postular pela revisão do negócio jurídico pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS–PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(
...)
”
. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.
04.2022 (
g.n
.)
.

Portanto,
afasto também a preliminar de decadência arguida
.

Ultrapassada a questão
,
destaca-se que
a Apelada
em nenhum momento alega a ausência de contratação, mas sim, afirma que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Não
há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa
e também
por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese, analisando o c
aderno processual, verifico que o Banco Apelante não se desincumbiu do ônus de
comprovar a legalidade
do serviço ora questionado
e dos
juros
aplicado, tampouco a
validade das cláusulas
.

Como bem delineado na
r.
sentença,
a instituição financeira juntou cópias dos contratos de cédula de crédito bancário (CCB) – contratação de empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado
e
termo de adesão ao cartão de crédito consignado
, porém, o contrato anexado possui a data de 2021, não havendo nenhum esclarecimento do contrato originário de 2008.

Além disso, a
s despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira
diretamente na conta corrente
da Apelada
,
não havendo nenhuma utilização do cartão de crédito para outros fins,
o que indica
o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir o consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Importa relevar que a existência
das faturas juntadas pelo BANCO PAN S.A n
ão se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que a Recor
rida
quis contratar.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é
o entendim
ento reiterado deste Sodalício, v
eja-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a ind
enização a título de dano
moral.
”

(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/
2024. Publicação: 30/01/2024) (
g.n
.).

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA -
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In
casu
, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.
”

(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03
/2024. Publicação: 24/03/2024) (
g.n
.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever
da
instituição financeira restituir os valores descontados em excesso,
na forma simples
,
caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença,
conforme determinado pelo magistrado de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo
incólume
a sentença impugnada.

Por fim,
estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024